Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729891-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EMBARGADO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI em face da decisão de ID 45626324 que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante. Agravo Interno interposto no ID 46541074 aduzindo a necessidade de reforma da decisão agravada. Devidamente intimado para contrarrazoar, o agravado quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, o relator poderá realizar o juízo de retratação da decisão recorrida, após a apresentação de manifestação da parte agravada: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Após uma análise mais aprofunda do caso dos autos, entendo que não há óbice ao julgamento do mérito recursal, uma vez que não há que se falar em preclusão, pois o último Embargos de Declaração analisado ressaltou que o prazo para recorrer do acórdão que analisou o apelo teria sido reaberto ao ora agravante. Dessa forma, nos moldes do art. 265, §3o, do RITJDFT e do artigo 1.021, § 2o do CPC, reconsidero a decisão agravada de ID 45626324 e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para reexame dos Embargos de Declaração opostos. Brasília, DF, 7 de junho de 2023 18:16:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador